Tribunal: TJDFT
Processo: 0019697-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0019697-16.2015.8.07.0000 Autor Espólio de Américo Capone Filho Réu BRB Banco de Brasília S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o réu, BRB Banco de Brasília S.A., para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, recolher as custas finais, conforme determinado na certidão de Id 37539828, e também para, querendo, manifestar-se sobre o pedido formulado pelo autor na petição de Id 37696586. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora